Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-67.2021.8.11.0109
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000612-67.2021.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SCHOFFEN & SCHOFFEN LTDA - EPP - CNPJ: 06.215.893/0001-79 (APELADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO NO ÂMBITO DO CADASTRO DE CONSUMIDORES DE PRODUTOS FLORESTAIS (CC-SEMA) - INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE - PROVIMENTO DO RECURSO.

O órgão ambiental estadual, por meio da Portaria no 601/2015, que regula a inclusão no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) em Mato Grosso, estabeleceu que, ao identificar falhas no CC-SEMA, o cadastro pode ser bloqueado ou suspenso para investigação de indícios de fraude no SISFLORA.

Não havendo constatação de qualquer irregularidade no ato administrativo em questão, não se vislumbra a nulidade do mesmo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT que, nos autos da Ação Anulatória n.o 1000612-67.2021.8.11.0109 movida por SCHOFFEN & SCHOFFEN LTDA – EPP, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo proferido pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso, que bloqueou o CC-SEMA no 703, para que proceda o desbloqueio do Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais e habilite o acesso ao sistema SISFLORA da Autora, garantindo assim que a mesma possa exercer sua atividade empresarial.

Nas razões o ente apelante argumenta que a presente demanda versa sobre a validade de atos administrativos revestidos da presunção de legitimidade e veracidade. Sustenta que o bloqueio do CC-SEMA da apelada se deu dentro dos parâmetros estabelecidos pelo ordenamento jurídico, em virtude da necessidade de averiguação de indícios de fraude no SISFLORA.

Assevera que o art. 21-A da Portaria SEMA/MT no 601/2015, introduzido pela Portaria n. 238/2016, ampara o bloqueio ou suspensão do CC-SEMA diante de qualquer irregularidade detectada. Argumenta, ademais, que, em virtude da necessidade de investigação de indícios de fraude no SISFLORA relacionados ao empreendimento cadastrado, o bloqueio do CC-SEMA deve ser mantido.

Aduz que a decisão deve ser reformada especialmente porque o mérito em questão foi analisado – mesmo que
obter dictum
– nos autos do Agravo de Instrumento 1016517-51.2021.8.11.0000.

Afirma que a Agravada fora autuada pela inserção de dados falsos no sistema de controle de créditos florestais.

Por fim, sustenta que não pode o Poder Judiciário rever a decisão administrativa, uma vez que se trata de mérito administrativo.

Assim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação a fim de reformar a decisão recorrida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pleito para determinar o restabelecimento da do CC-SEMA da apelada.

O juízo
a quo
fundamentou sua decisão na violação aos direitos fundamentais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, consignando ainda que tal medida desrespeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a imposição da cautelar foi considerada excessivamente onerosa, sem devida motivação, baseando-se apenas na suspeita do cometimento de infração ambiental.

Entretanto, a princípio, verifica-se que o ato impugnado não contraria qualquer direito da parte recorrida, uma vez que encontra respaldo em norma vigente. A Portaria no 601/2015, que regula a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso, estabelece no artigo 21 que:

Art. 21 As pessoas físicas ou jurídicas terão o cadastro no CC-SEMA suspenso de ofício quando:

[...]

III - ocorrer embargo do empreendimento pelo Órgão Ambiental Municipal, Estadual ou Federal;

IV - houver fornecimento de informação pelos cadastrados ao CC -SEMA com simulação, dolo, fraude ou falsidade;

V - houver apresentação de documento expedido pelos órgãos ambientais municipais, estaduais ou federais, que demonstre irregularidade, fraude, dolo ou falsidade;

O art. 21-A, por sua vez, estabelece que:

Art. 21-A. Quando detectada irregularidades no CC-SEMA, este poderá ser bloqueado ou suspenso, sem prejuízo do disposto no artigo anterior.

I - o Cadastro poderá ser bloqueado na ocorrência das seguintes situações:

a) para medição do estoque no pátio do empreendimento;

b) para averiguação das emissões de guias no SISFLORA;

c) para impedir temporariamente que ocorram alterações no saldo do SISFLORA com a consequente transformações de produtos ou emissões de guias;

d) por outros motivos demandados pelo órgão ambiental durante a realização da vistoria no empreendimento; e

e) para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA envolvendo o empreendimento cadastrado.

II - o Cadastro será suspenso mediante motivação oficial de órgão demandante, na ocorrência das seguintes situações:

a) pelo embargo da atividade pela SEMA ou IBAMA com a devida recomendação de suspensão do Cadastro;

b) pela lavratura de auto de infração em desfavor do empreendimento pela ocorrência de infração ambiental capitulada no artigo 47, do Decreto Federal no 6.514, de 22 de julho de 2008.

c) por recomendação de autoridades policial ou judiciária.

O bloqueio efetuado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso se consubstanciou no Auto de Infração no WBAFCUF9, lavrado pelo IBAMA, após fiscalização realizada, na qual fora constatada a prática de apresentação de informações falsas em sistema de controle de movimentação de créditos florestais.

É relevante ressaltar que os documentos lavrados pelo órgão ambiental gozam de presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, dada a fé pública inerente aos agentes responsáveis pela fiscalização, sendo tal presunção válida até que se apresentem provas em contrário, o que não ocorreu no presente caso.

Observa-se que a suspensão automática do cadastro da empresa no CC-SEMA visa à tutela do meio ambiente. Tais medidas são determinadas por imperativos normativos, fundamentadas nos princípios constitucionais da precaução e da máxima proteção dos bens ambientais, especialmente diante da gravidade da infração ambiental constatada.

Assim sendo, a medida administrativa em questão não se revela desproporcional ou desarrazoada, uma vez que é condizente com a gravidade da infração ambiental em processo de investigação.

Ademais, os comandos normativos não conferem discricionariedade ao órgão ambiental. Em caso de irregularidade, é imperativo suspender o cadastro no CC-SEMA. Logo, não há conduta irregular por parte do órgão ambiental, que agiu corretamente visando impedir a continuidade da prática lesiva ao meio ambiente.

Com efeito, permitir que a empresa prossiga com suas atividades, mesmo com a pendência da sua situação perante o órgão ambiental é, além de desarrazoado, interferência judicial indevida no mérito dos atos administrativos, pois a análise judicial deve se restringir à legalidade do ato praticado pela Administração, atos os quais, repise-se, foram praticados em estrita legalidade.

Assim, o embargo é uma medida correta aplicada ao caso, pois está consubstanciado nos princípios da precaução e da prevenção, utilizando o referido instrumento administrativo nos casos em que há risco ou perigo de lesão ao meio ambiente. Além disso, visa restabelecer as situações em que o prejuízo ao bem coletivo já está em curso, coibindo a ocorrência da proliferação do dano, uma vez que as práticas realizadas na propriedade têm efeitos nocivos ao meio ambiente.

Quanto à suposta violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, também não verifico qualquer ilegalidade no ato, pois a Portaria no 601/2015, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais no âmbito do Estado de Mato Grosso, disciplinou que quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, o cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA, inclusive por recomendação ou pedido de autoridades policiais ou judiciárias.

O contraditório e a ampla defesa, no caso, são diferidos e poderão ser exercidos perante a SEMA, no âmbito da autuação que ensejou o bloqueio do sistema.

Veja-se o que estabelece o art. 61 da Lei 7.692/2002, que rege os processos administrativos em âmbito estadual:

Art. 61 Em caso de risco iminente, a Administração Pública Estadual poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.

Trata-se do poder geral de cautela da administração, que também encontra respaldo na legislação estadual.

Conforme decisão já colacionada, tal ato, em princípio, está suficientemente fundamentado, conforme legislação supracitada.

Nesse sentido esta e. Câmara já decidiu:

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE LIMINAR - SUSPENSÃO CC-SEMA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O órgão ambiental estadual, mediante a Portaria n. 601, de 16-10-2015, que dispõe sobre a inscrição no Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (CC-SEMA) no âmbito do Estado de Mato Grosso, disciplinou que quando detectadas irregularidades no CC-SEMA, o cadastro poderá ser bloqueado ou suspenso, para averiguação de indícios de fraude no SISFLORA, inclusive por recomendação ou pedido de autoridades policiais ou judiciárias. Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.(TJ-MT 10159398820218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/12/2021)

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para manter a suspensão até serem concluídas as investigações pelo órgão ambiental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024